Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-56.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000789-56.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, é embargada RITA DE
CASSIA PEREIRA TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
2
Embargos de Declaração no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba
Embargante: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
Embargada: Rita de Cássia Pereira Trevisan (Justiça Gratuita)
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
VOTO 22.738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SEGURO DE
VIDA EM GRUPO - COBRANÇA - INVALIDEZ PARCIAL
PERMANENTE -Acidente - Correção monetária - Matéria de
ordem pública, que pode ser alterada de ofício pelo Magistrado -
Termo inicial é a data da emissão da apólice de seguro, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça -
Embargos acolhidos, em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A contra o
acórdão proferido na Apelação Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032, em
que é apelante.
A embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão.
Argui que o acórdão embargado deixou de apreciar sobre:
prescrição ao direito da autora; pagamento realizado a maior, nos
termos da tabela SUSEP; e termo inicial dos consectários legais.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O recurso comporta parcial acolhimento.
No caso sub judice, a ação foi julgada parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento da diferença da indenização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
3
seguro, no valor de R$ 2.296,80, corrigido monetariamente desde
17.2.2017 (data da resposta do pedido administrativo), e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Entretanto, no tocante ao termo inicial da correção monetária, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que os valores da
cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação no
1001460-31.2015.8.26.0664 -Voto no 6.375 6 [...] SEGURO DE VIDA.
PAGAMENTO DE COBERTURA. [...] CORREÇÃO MONETÁRIA.
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. [...] 3. Os valores da
cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no
AREsp 1164869/MG, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em
15.5.2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. [...] ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a correção monetária
incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
4
pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado
atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento da indenização
securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da
seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes.
[...] 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 7.12.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR MORTE. CÁLCULO DO VALOR
DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. [...] 1.
O pagamento do seguro deve ser calculado com a devida correção
monetária, computada desde a data do contrato até a do efetivo
pagamento. Precedentes. [...]”. (AgRg no REsp 1183169, 3aTurma, Rel.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27.11.2012).
Na hipótese, em se tratando de matéria de ordem pública,
suscetível de conhecimento em qualquer momento e grau de jurisdição,
não configura “reformatio in pejus” e/ou decisão “ultra petita” sua
alteração de ofício, conforme julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
535 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO VERBETE
SUMULAR
N.o
54/STJ.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONSECTÁRIO
LEGAL.
REFORMATIO
IN
PEJUS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
5
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO. 1. Os embargos de declaração, de que trata o art 535 do
CPC, tem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão,
contradição ou obscuridade eventualmente existentes na sentença ou
acórdão, não se prestando, destarte, a mera rediscussão da matéria
apreciada.
2.
Nas
ações
envolvendo
responsabilidade
civil
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso
(Súmula n.o 54/STJ). 3. Os juros de mora constituem matéria de ordem
pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in
pejus quando já inaugurada a competência desta Corte Superior.
(Precedente: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, 4a Turma, DJE de 15.12.2010). 4. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min, Vasco Della
Giustina, 3a Turma, julgado em 22.02.2011).
RECURSOS APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE
VIDA EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO DEVER
DE INDENIZAR Quadro de invalidez permanente acidental reconhecido
pelo laudo pericial Constata a perda patrimonial física do autor no
percentual de 100% Cobertura prevista na apólice contratada
Indenização devida Correção monetária Matéria de ordem pública, que
pode ser alterada de ofício pelo Magistrado Termo inicial é a data da
emissão da apólice de seguro, conforme entendimento consolidado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
6
STJ Termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação DANOS
MORAIS Não configuração Ausência de demonstração de que a
conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao
comportamento psicológico da demandante ou a direitos personalíssimos Não comprovada situação de sofrimento ou
humilhação, justificadora da compensação Negado provimento ao
recurso do autor e recurso da ré parcialmente provido”. (Apelação no
1003701-59.2015.8.26.0152, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
HUGO CREPALDI, Julgado em 27.04.2017).
E no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, devem
incidir desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil.
No mais, a decisão não padece de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000789-56.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 22738 - Araçatuba
7
sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que concluiu
com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
demais irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade, inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento
de integração.
Pelo exposto, acolhem-se, em parte, os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator